Tribunal: TJDFT
Processo: 0714159-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714159-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: TBB ALIMENTOS SUDOESTE LTDA., RUMO PARTICIPACOES S/A, MAURICIO REYNALDO COUTINHO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Arresto Prévio – Não Demonstração de Atos de Dilapidação Patrimonial – Impossibilidade. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da tutela de urgência requerida. Com efeito, conforme consta dos autos, o Magistrado de origem, nos autos da Ação de Execução movida pela agravante, indeferiu o pedido de arresto de bens das pessoas jurídicas executadas. A parte agravante demonstra sua irresignação em face do indeferimento do pedido de arresto de bens ao fundamento de o agravado possuir “inúmeras pendências, restrições financeiras, títulos protestados e, sobretudo, da inércia do Agravado em resolver a situação”. Pois bem. O arresto prévio é instituto próprio do processo executivo, no qual há a apreensão de bens para garantia da futura cobrança da dívida. O agravante fundamenta seu pleito no fato de o agravado possuir inúmeros débitos também pendentes de pagamento. Entretanto, o arresto prévio pressupõe o esgotamento dos mecanismos de localização da parte ré (Acórdão n.1003158, 20160020475203AGI, Relator: SANDRA REVES 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2017, Publicado no DJE: 20/03/2017. Pág.: 429/457) e, não tendo havido sequer uma tentativa de citação da parte, não resta configurada tal hipótese. Demais, como bem apontado pelo Magistrado de origem, apesar da existência de débitos, o agravante não demonstrou qualquer indício de dilapidação de patrimônio, sendo prudente aguardar a realização do Contraditório ou, ao menos, a realização de tentativa de citação da parte. Assim, não vislumbro a presença dos requisitos aptos à concessão da antecipação de tutela pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator